Tribunal: TJDFT
Processo: 0700704-43.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA. POSTERIOR ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ERRO OPERACIONAL. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. TEMA 1009 DO STJ. APLICABILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. DEMONSTRADA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC. INAPLICABILIDADE. RECURSOS DO AUTOR E DO RÉU IMPROVIDOS.
1. Apelações interpostas contra sentença, proferida na ação de conhecimento, que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar ao réu que se abstenha de efetuar descontos a título de ressarcimento ao erário em razão da anulação do administrativo que transferiu o autor para a reserva remunerada. 1.1. Nesta sede recursal, o autor pede a reforma da sentença no sentido de garantir seu direito ao reposicionamento na escala hierárquica correspondente, conforme destacado na inicial, bem como para determinar a sua matrícula e inclusão no Curso de Altos Estudos para Praças (CAEP). 1.2. O Distrito Federal, em seu apelo, pede que seja afastada a obrigação de não fazer estipulada na sentença e chancelado o ato administrativo atacado no presente feito. Defende que a não devolução, pelo apelado, dos valores equivocadamente percebidos propicia enriquecimento sem causa, contrariando o artigo 37, caput, da CF.
2. Da apelação do autor – reposicionamento na escala hierárquica. 2.1. Segundo dispõe o Estatuto dos Policiais Militares do Distrito Federal (Lei no 7.289/1984) em seu art. 119, “Os policiais-militares começam a contar tempo de serviço na Polícia Militar a partir da data de sua inclusão, matrícula em órgão de formação de policiais-militares ou nomeação para posto ou graduação na Polícia Militar.” 2.2. O § 2o do mesmo dispositivo acrescenta que “O policial-militar reincluído recomeça a contar tempo de serviço da data de sua reinclusão”. 2.3. Extrai-se da norma que o tempo de serviço será contado a partir da data da inclusão na graduação até o momento de desligamento em consequência da exclusão do serviço ativo e, em caso de militar reincluído, recomeça a contagem da data de sua reinclusão. Ou seja, o período em inatividade não poder ser computado como tempo na graduação para fins de promoção por antiguidade. 2.4. Excepcionalmente, com base no artigo 15, inciso V, da Lei 12.086/2009, é possível se cogitar em promoção por ressarcimento de preterição quando o policial militar tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo, hipótese invocada pelo apelante, desde que preenchidos os requisitos legais. 2.5. No caso em análise, muito embora a transferência do autor à reserva remunerada se constitua em erro administrativo, a promoção depende do cumprimento dos requisitos legais e regulamentares, entre eles o tempo de exercício na função (promoção por antiguidade). 2.6. O período de 2.248 dias em que o autor esteve na inatividade não pode ser computado como tempo de serviço, tampouco como interstício na lista classificatória de promoção para 1o Sargento, em observância aos artigos 119 e 121 da Lei no 7.289/84, bem como artigo 5o, §1o, da Lei no 12.086/09, de modo que perdeu a precedência hierárquica em face dos militares do seu respectivo quadro. 2.7. Desse modo, quando do retorno à ativa foi efetuada a sua adequada realocação na antiguidade de Segundo Sargento entre os paradigmas indicados, visto que o autor possuía o total de 785 dias na graduação, sendo que o policial imediatamente superior no Almanaque possui 881 dias e o imediatamente inferior 734 dias. 2.8. Na hipótese, o autor, por estar na reserva, não exerceu a função e, em razão disso, não há irregularidade na promoção de outros militares, ainda que mais modernos, uma vez que permaneceram em pleno exercício na ativa, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença. 2.9. Precedente: “(...) 6. Não obstante tenha o policial militar direito à promoção em ressarcimento de preterição nos casos de erro administrativo, necessária a comprovação de que satisfazia as condições para a promoção, o que não se verificou no caso em exame.” (07096582020198070018, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, publicado no PJe: 4/4/2022).
3. Da apelação do requerido - ressarcimento ao erário. 3.1. Aplica-se ao caso a tese fixada no julgamento dos REsp 1.769.209/AL e 1.769.306/AL (Tema 1.009), segundo a qual “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”. 3.2. Em última análise, a controvérsia consiste na verificação da boa-fé no recebimento das verbas controvertidas. 3.3. Colhe-se dos autos que a própria Diretoria de Inativos e Pensionistas da Polícia Militar do Distrito Federal emitiu declaração atestando que o autor estava apto para a passagem para a reserva remunerada, por contar com mais de 30 (trinta) anos de serviço, tratando-se de cálculo previdenciário complexo e corroborado por diversos setores internos. Se nem mesmo o órgão público teve condição de fazê-lo com o devido acerto, não se mostra razoável exigir do servidor a ciência acerca da exatidão deles. 3.4. Este TJDFT, ao analisar casos semelhantes, decidiu que, constatado o erro operacional por parte da Administração, e demonstrado que o servidor público não tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, não há que se falar em restituição ao erário. 3.5. Jurisprudência: “(...) as circunstâncias do caso, os valores recebidos e os demais documentos dos autos demonstram a boa-fé na percepção da verba, inexistindo, portanto, razoabilidade no ato administrativo que determinou a restituição ao erário das verbas em contexto.” (07176136920238070016, Relator: Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, publicado no PJe: 31/7/2023)
4. Não se aplica a majoração do art. 85, §11, do CPC, quando os recursos de ambas as partes são improvidos. 4.1. Precedente: "(...) É indevida a majoração da verba sucumbencial, com a fixação dos honorários recursais, quando os dois polos da demanda recorrem e ambas as irresignações não são conhecidas ou acolhidas, como ocorreu na espécie em que o recurso de apelação da parte autora não foi conhecido e da parte ré, ora Embargante, em que pese conhecido, restou improvido, mantendo-se inalterada a sentença. 2.1 Logo, muito embora o artigo 85, §11, do CPC estabeleça que o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, certo é que se os demandantes (autor e réu) sucumbiram em grau recursal, não há que se falar em majoração da verba honorária fixada na origem. (...)" (7a Turma Cível, 00438634620148070001, rela. Desa. Gislene Pinheiro, DJe 24/05/2019).
5. Apelo do autor improvido. 5.1. Apelo do réu improvido.